Tribunal: TJMT
Processo: 1005228-18.2021.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005228-18.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CELIA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 208.592.281-34 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DILIGÊNCIA REALIZADA PELA JUÍZA LEIGA – REGISTROS TELEFÔNICOS DE PESSOAS DO CONVÍVIO DA PROMOVENTE CONSTANTES NO RELATÓRIO DE CHAMADAS – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO MANTIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a diligência realizada pela juíza leiga que constatou registros telefônicos de pessoa do convívio da promovente no relatório de chamadas,
de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à procedência do contraposto e à condenação por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, ante a comprovação da contratação e da origem dos débitos por meio de diligência realizada pela juíza leiga, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, rejeito as preliminares. No mérito
OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos deduzidos na inicial e pela extinção o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Opino, por fim, pelo reconhecimento da litigância de má-fé,
e pela CONDENAÇÃO da parte autora ao pagamento de multa 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput e parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

Opino pela procedência do pedido
contraposto para condenar a parte autora ao pagamento R$ 113,98 (cento e treze reais e noventa e oito centavos), com correção monetária, indexada pelo INPC, e juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir do vencimento do débito;

A parte promovente sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que deve o juiz obrigatoriamente decidir conforme a prova produzida nos autos, posto que a segurança jurídica a que os jurisdicionados têm direito é decorrente da efetiva apreciação da prova produzida, que fundamentará a decisão judicial.

Argumentou que não pode o magistrado exercer papel investigativo de cunho subjetivo e imparcial, o que induz a anulação da sentença.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e, consequentemente, julgar procedente a pretensão inicial, bem como para afastar a condenação em multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento, conforme diligência realizada pela juíza leiga.

Analisando a sentença, observa-se que no intuito de verificar a existência de relação jurídica entre as partes, a juíza leiga realizou diligência e vislumbrou que dois dos números constantes no relatório de chamadas apresentado pela Promovida pertenciam a Emally Micaelli, pessoa do convívio da Recorrente, uma vez que aparece em seus registros telefônicos e, inclusive, a Recorrente emitiu em favor de Emally nota promissória para quitar dívida com empresa de formatura, conforme se infere por dados extraídos do processo n. 8019486-16.2018.811.0002.

Não prevalecem as alegações feitas em recurso no sentido de que o juiz deve decidir conforme a prova produzida nos autos, posto que o art. 370, do CPC, estabelece a possibilidade de o juiz determinar de ofício as provas necessárias ao julgamento do mérito. Nesse sentido, eis a jurisprudência da Turma Recursal envolvendo diligências feitas pelo juízo:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TELAS SISTÊMICAS INDICANDO EXISTÊNCIA DE UNIDADE CONSUMIDORA DE TITULARIDADE CONSUMIDOR. DILIGÊNCIA DO JUÍZO. FATURA DE ENERGIA UTILIZADA PARA COMPROVAR O DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA EM AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA.
PROVA EMPRESTADA
. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA.

(...)

A despeito de o endereço e a UC acima mencionada ser distinta da informada pela empresa Recorrente/Recorrida, registra-se que, ainda em diligência junto ao Sistema Projudi esta Relatora igualmente verificou que nos autos de n.º 8014716-82.2015.811.0002 que tramitou junto ao Juizado Especial Cível do Cristo Rei na comarca de Várzea Grande/MT, o Recorrente/Recorrido apresentou uma fatura de energia elétrica para comprovar o seu domicílio, indicando a sua residência estabelecida na Rua 05, Casa 26, Bairro Sete de Maio, Várzea Grande/MT, UC 11387500, com vencimento em 04/02/2015 e embora esteja em nome de terceiro, a referida fatura consta o mesmo endereço informado pela empresa concessionária.

8. Destarte, constata-se a existência de flagrante contradição nas assertivas apresentadas pelo Recorrente/Recorrido, uma vez que embora nestes autos afirme não possuir relação contratual com a empresa Recorrente/Recorrida, em ação anteriormente ajuizada, utilizou de fatura de energia por ela emitida para comprovar o seu domicílio.

9. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

10. Sentença reformada.

11. Recursos conhecidos e provido o da empresa ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

(N.U 1011351-66.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/10/2020, Publicado no DJE
25/10/2020
).

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a diligência realizada, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à procedência do pedido contraposto e à condenação por litigância de má-fé, que independe da situação de hipossuficiência.

Com relação à condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na sentença de primeiro grau, a mesma também deve ser mantida, pois o art. 55, da Lei n. 9099/95, autoriza a condenação do vencido em custas e honorários de advogado, para os casos de litigância de má-fé, como é o caso dos autos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2021